Tribunal: TJPA
Processo: 0802639-86.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802639-86.2022.8.14.0012

APELANTE: EDUARDO LEMOS DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PARCIAL PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, bem como do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a redução das penas-bases, o reconhecimento da continuidade delitiva, a concessão do sursis e a alteração do regime inicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida a exclusão de circunstâncias judiciais negativas ou diminuição do percentual estipulado para

negativar tais circunstâncias e o redimensionamento das penas-bases dos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena; e (iv) saber se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime no delito de lesão corporal mostra-se idônea, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, em razão do modo de execução, estrangulamento, e da prática sob efeito de álcool, fato confessado na fase inquisitiva e em juízo pelo réu, não se tratando de elementos inerentes ao tipo penal.

4. Contudo, verifica-se desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base do crime de lesão corporal, impondo-se seu redimensionamento com base em critérios jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

5. No tocante aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, mantém-se negativados os vetores judiciais circunstâncias do crime, para ambos os delitos - por terem sido praticados sob efeito de álcool, fato confessado na fase inquisitiva e em juízo pelo réu -, e culpabilidade, para o delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06 – tendo em vista que o apelante violou a ordem judicial para voltar a praticar delitos contra a vítima – bem como mantém-se as penas-bases fixadas, por se mostrarem proporcionais e dentro da discricionariedade do julgador.

6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, por se tratar de crimes de espécies distintas, praticados mediante condutas autônomas, incidindo corretamente o concurso material (art. 69 do CP).
7. Incabível a concessão do sursis, diante da pena total superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base do crime de lesão corporal, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDUARDO LEMOS DA PAIXÃO, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, e art. 147, ambos do CP, bem como no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a redução da pena-base dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material, a concessão da suspensão condicional da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 22 de setembro de 2022, por volta de 10h40min, na residência da ofendida, localizada à Travessa Santa Clara, neste Município de Cametá/PA, o denunciado, já qualificado, ameaçou sua ex-companheira Joelma Furtado Cordovil de causar-lhe mal injusto e grave, assim como, adentrou contra a vontade desta em imóvel dede sua propriedade, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, circunstância em que causou -lhe lesões corporais.

Conforme apurado, o denunciado, aparentemente embriagado, arrombou a porta da residência da vítima, circunstância em que passou proferir palavras pejorativas e ameaçá-la, bem como tentou levar a filha de casal de três anos de idade, mas depois de muita conversa, desistiu. Ocorre que, por ter a vítima começado a chorar, o acusado passou a lhe lesionar com tapas e chutes, circunstância em que a ofendida expeliu sangue pela boca, não bastasse isso, o denunciado tentou enganá-la. As agressões só cessaram porque vizinhos escutaram o barulho e chamaram a polícia, assim, o acusado com receio de ser pego se evadiu do local.

No dia 22/09/2022, o denunciado voltou a casa da vítima, momento em que pegou 01 (um) botijão de gás, 01 (um) vidro de perfume e 01 (um) celular da marca Moto E.

Assim, diante das circunstâncias, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Civil de Cametá, relatou os fatos e pediu providências. (...)

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art.
129, § 13, e art. 147, ambos do CP, bem como no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe a pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa recorreu, requerendo a redução da pena-base dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material, a concessão da suspensão condicional da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II - MÉRITO RECURSAL

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

No tocante ao delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, a defesa sustenta, em síntese, que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime seria indevida, por se apoiar, respectivamente, em dado inerente ao tipo penal e em suposta embriaguez não comprovada tecnicamente, requerendo o redimensionamento da pena-base.

Vejamos.

A
culpabilidade
foi negativada sob o fundamento de que o réu empregou golpe de estrangulamento do tipo “mata-leão”, meio que impossibilitou a defesa da vítima. Não se trata, aqui, de simples referência genérica à violência própria do tipo, mas de destaque a um modo de execução concretamente mais gravoso, apto a revelar maior reprovabilidade da conduta, notadamente porque a agressão se desenvolveu com esganadura e supressão da capacidade defensiva da ofendida. O dado, portanto, extrapola o núcleo ordinário da figura penal e autoriza a valoração negativa do vetor.

De igual modo, quanto às
circunstâncias do crime
, entendo terem sido legitimamente negativadas, considerando que o réu praticou o delito sob efeito de bebida alcoólica, fato por ele admitido na fase inquisitiva e em juízo, extrapolando as circunstâncias próprias do tipo penal.

Portanto, não há falar em afastamento de qualquer circunstância judicial negativa.

Todavia, assiste razão à defesa quanto à desproporcionalidade do quantum de aumento aplicado ao delito de lesão corporal
.
No caso concreto, verifica-se que o incremento promovido pelo Juízo de origem
, em 03 (três) anos de reclusão,
embora lastreado em vetores idôneos, se revelou desproporcional, levando-se em consideração
o texto anterior do art. 129, § 13º, do Código Penal
[1]
(incluído pela Lei 14.188/2021), vigente à época dos fatos, em que a pena-base prevista para o referido delito era de 01 (um) a 04 (quatro) de reclusão
.

Assim, no que tange ao
quantum
de aumento, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como critérios para individualização da reprimenda-base, sem caráter obrigatório, o aumento:
1)
na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
2)
na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito ou;
3)
sem nenhum critério matemático, desde que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a fração utilizada, a fim de verificar a legalidade ou a proporcionalidade da pena.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

No caso concreto, considerando que 02 (duas) circunstâncias judiciais merecem valoração negativa (culpabilidade e circunstâncias do crime), adoto o critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável,
restando a sanção basilar do delito de lesão corporal redimensionada para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, a qual restou definitiva, face à ausência de causas de aumento ou diminuição
.

DA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Quanto aos crimes previstos no art. 147, do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha, a defesa igualmente objetiva o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo que, quanto ao último, também postula a exclusão da valoração negativa da culpabilidade.

No entanto, nesse ponto, não vislumbro razão para nova intervenção desta instância revisora.

Isso porque, assim como no delito de lesões corporais, entendo que as
circunstâncias dos crimes

em referência
foram adequadamente negativadas, considerando que o réu praticou tais delitos sob efeito de bebida alcoólica, fato por ele admitido na fase inquisitiva e em juízo, extrapolando as circunstâncias próprias do tipo penal.

De igual forma, entendo que a
culpabilidade
foi corretamente negativada
no crime de descumprimento de medida protetiva
, tendo em vista que o apelante violou a ordem judicial justamente para voltar a praticar delitos contra a vítima, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta, não se revelando ínsita do tipo.

Ressalta-se que, diversamente do que se passou no crime de lesão corporal, as reprimendas bases impostas para os referidos delitos foram fixadas
em patamar moderado e dentro da margem de discricionariedade vinculada do julgador,
em
03 (três) meses de detenção, para o art. 147, do CP
, e
01 (um) ano de detenção, para o art. 24-A, da Lei 11.340/06
[2]
,
levando-se em consideração
o texto anterior do art. 24-A, da Lei (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018), vigente à época dos fatos, em que a pena-base prevista para o referido delito era de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de reclusão
,
não se verificando exasperação desarrazoada a justificar reforma.

Presente a atenuante da confissão, as reprimendas foram reduzidas em 15 (quinze) dias de detenção e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, restando definitivas em
02 (dois) meses e 15 (quize) dias de detenção

para ao art. 147, do CP
e
09 (nove) meses de detenção

para o art. 24-A, da Lei 11.340/06
, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, o que se mantém.

DO AFASTAMENTO DA TESE DE CONTINUIDADE DELITIVA

Não procede o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva.

A sentença aplicou o concurso material entre os crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, por entender que se tratou de três delitos praticados mediante mais de uma ação, ainda que no mesmo contexto.

A conclusão é correta.

Além de se cuidarem de infrações de natureza distinta, não se verifica a relação de continuação exigida pelo art. 71 do Código Penal, mas, sim, condutas autônomas, com desígnios próprios, subsumindo-se a hipótese ao art. 69 do Código Penal.

Nesse sentido,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 129, CAPUT, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
, E ARTIGO 32, CAPUT, E § 1º-A, DA LEI Nº. 9.605/98 - LESÃO CORPORAL - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - ALEGAÇÃO NÃO PROVADA - IMPERTINÊNCIA. O acusado agiu com animus laedendi, não sendo possível desconsiderar o resultado das agressões sofridas pelas vítimas, demonstradas que foram, inclusive, por documentos médicos . "Para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do CP é necessário que o agente atue sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, circunstância que demanda prova inequívoca do comportamento intimidatório do ofendido, não caracterizado nos autos." (TJMG - Apelação Criminal 1.0223 .02.099371-1/001, Relator (a): Des.(a) Walter Pinto da Rocha, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/04/2007, publicação da súmula em 24/04/2007). AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. O delito de ameaça é formal e se consuma no momento que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente de real intimidação, bastando que o sujeito ativo possua capacidade para realizar a ação, e que o ofendido tenha a sua tranquilidade psíquica abalada. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas a materialidade, a autoria, bem assim o induvidoso o dolo do agente, imperiosa a manutenção da condenação. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - FIXAÇÃO ADEQUADA. Inviável o pleito de redução, se ausentes quaisquer irregularidades na fixação da reprimenda. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. Tomando em consideração o exame das circunstâncias judiciais, onde se verificou a negativação de algumas delas, é de ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta para os crimes punidos com detenção, na conformidade do disposto no artigo 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES - INVIABILIDADE. A configuração do instituto da continuidade delitiva exige atendimento a requisitos objetivos:
pluralidade de condutas, condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras,
além de crimes da mesma espécie, entendidos como os tipificados, em regra, no mesmo dispositivo legal. De acordo com firme jurisprudência das Cortes Superiores exige-se, ainda, o preenchimento de requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00009966220228130689, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2025).

Rejeito, pois, o pedido.

Assim as reprimendas totalizam
01 (um) ano, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
de reclusão, além de
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de detenção.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A defesa sustenta que, uma vez reduzidas as penas-bases, seria possível a concessão do sursis.

A tese não prospera.

Mesmo com o redimensionamento ora promovido, a soma das reprimendas definitivas, em razão do concurso material, permanece superior ao limite de 02 (dois) anos exigido pelo art. 77 do Código Penal,
quantum
que inviabiliza a suspensão condicional da pena.

Logo, fica mantido o indeferimento do benefício.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por derradeiro, a defesa requer a fixação do regime aberto.

Também aqui o recurso não merece acolhimento.

Embora a reprimenda tenha sido reduzida, remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente no delito mais grave, o que autoriza a manutenção de regime mais severo do que o exclusivamente atrelado ao critério quantitativo, mostrando-se adequado o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, unicamente para redimensionar a pena-base do art. 129, § 13, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

[2]
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Belém, 06/04/2026